Tribunal: CARF
Processo: 10215.720638/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduarda Lacerda Kanieski
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720638/2013-21
ACÓRDÃO
1301-007.851 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANDRICK & MANDRICK LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA
CARF No 11.
Não há que se falar em prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal, porquanto a Súmula CARF no 11 consolidou o
entendimento deste CARF, no sentido de sua inaplicabilidade.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. ÔNUS DA PROVA
DO CONTRIBUINTE.
É legítima a aplicação da presunção legal de omissão de receitas prevista
no art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos valores creditados em suas contas bancárias. Alegações genéricas e
ausência de demonstração individualizada entre depósitos e operações não
afastam a presunção legal de omissão de receitas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
Relatora.
Assinado Digitalmente
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.851 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720638/2013-21
2
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MANDRICK & MANDRICK LTDA. – EPP,
contra o Acórdão no 14-97.877, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou improcedente a impugnação apresentada em face
do Auto de Infração lavrado para exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, no montante de R$
581.219,69, referente ao ano-calendário de 2009 e 2010.
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório elaborado pela DRJ, a seguir
transcrito:
“Trata-se de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado que redundou
em lançamento de crédito tributário na monta de R$ 581.219,69 (Quinhentos e oitenta e
um mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos), materializado pelos
seguintes autos-de-infração lavrados em seu desvafor:

No montante de cada crédito tributário está incluído, além do respectivo imposto ou
contribuição, a multa de ofício de 75% e juros de mora calculado até sua constituição.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.851 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720638/2013-21
3
Segundo consta dos Autos o crédito tributário é decorrente da existência de depósitos
bancários cuja origem a contribuinte, regularmente intimada, absteve-se de identificar
mediante documentação hábil e idônea. Tendo a contribuinte declarado-se inativa no
período autuado, inobstante apresentasse extensa movimentação bancária, não
apresentou qualquer recolhimento dos tributos no período autuado e sequer apresentou
sua escrituração contábil, sujeitando-se ao arbitramento do lucro nos moldes das normas
autorizadoras.
A contribuinte, cientificada do feito em 31/07/2013, protocolou peça impugnatória na
data de 30/08/2013 na qual deduz, em síntese, o quanto segue.
DOS DEPÓSITOS
Informa que, "do universo dos depósitos efetuados, uma parte deles teve origem em dois
empréstimos bancários contraídos pelo sujeito passivo: outra parte teve origem na venda
de um único imóvel pertencente ao impugnante; e o restante veio dos recebimentos da
vendas a prazo."
Nesse compasso, acrescenta que os valores de R$ 180.000,00 e R$ 20.000,00 depositados
nos dias 30/12/2009 e 14/06/2010 são oriundos de empréstimos bancários. No mais,
como a Impugnante vendeu o seu estabelecimento comercial, as vendas a prazo anteriores
à transferência do estabelecimento continuaram com a Impugnante e foram depositadas
em suas contas bancárias. Entende que os valores atinente aos empréstimos contratados e
à venda do imóvel não devem ser considerados como renda ou receita e devem ser
excluídos da base-de-cálculo.
Posta nestes argumentos, requer o processamento da impugnação para o cancelamento
do débito tributário guerreado.
É a síntese do necessário ao julgamento.”
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ, por falta de comprovação da
origem dos depósitos bancários controvertidos pela Contribuinte, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
O contribuinte que deixar de apresentar, regularmente intimado, os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal ou que a apresente com vícios, erros, ou deficiências,
fica sujeito ao arbitramento de seu lucro, conforme prescrito na legislação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.851 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720638/2013-21
4
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos demais lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, no qual
alega, em preliminar, ocorrência de prescrição intercorrente do processo administrativo. No
mérito, reitera que os depósitos bancários controvertidos decorreriam de operações lícitas e
devidamente comprovadas, destacando:
(i)
a origem em contrato de compra e venda de imóvel, demonstrativo de
depósito/crédito e compromisso de compra e venda de mercadorias em
estoque;
(ii)
a irrelevância da ausência de reconhecimento de firma nos contratos
apresentados, por se tratar de prática comum na região, além de ser
afastada pela Lei no 13.726/2018.
Aduz, ainda, que o acórdão recorrido não teria apreciado especificamente a
alegação relativa à exclusão, da base de cálculo, dos valores referentes à venda do imóvel e das
mercadorias em estoque.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 17/10/2019 (e-fl.
499), vindo a apresentar o presente Recurso Voluntário em 18/11/2019 (cf. registro de protocolo
e-fls. 502), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.851 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720638/2013-21
5
Com efeito, verifico a regularidade da representação processual, eis que o recurso
foi subscrito por advogado regularmente constituído, conforme procuração juntada às e-fls.
307/310.
Presentes, portanto, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
2
DA PRELIMINAR DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF N. 11

A Recorrente alega que houve a ocorrência de prescrição intercorrente no presente
processo administrativo fiscal, sustentando que entre a data de protocolo da impugnação
(30/08/2013) e a data do julgamento da DRJ (29/08/2019) transcorreu lapso temporal superior a
cinco anos, o que configuraria a perda do direito da Fazenda Nacional de constituir ou exigir o
crédito tributário.
Todavia, a pretensão da Recorrente envolve tema já pacificado no âmbito deste c.
CARF por meio da Súmula CARF no 11, cujo enunciado vincula o seguinte entendimento:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no
104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733,
de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000
Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
3
DO MÉRITO
A Recorrente sustenta que os depósitos bancários considerados como omissão de
receitas pela fiscalização têm origem comprovada, correspondendo a: i) dois empréstimos, um no
valor de R$ 180.000,00 depositados em 30/12/2009, e outro no valor de R$ 20.000,00 depositados
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.851 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720638/2013-21
6
em 14/06/2010); ii) valores recebidos pela venda de imóvel de sua propriedade; iii) valores
recebidos pela venda de mercadorias em estoque.
Alega ter apresentado documentação comprobatória nos autos, incluindo contratos
de compra e venda, demonstrativos de depósito/crédito e compromisso de compra e venda de
mercadorias em estoque, os quais revelariam a inexistência de omissão de receitas.
Compulsando os autos, entretanto, verifica-se que tais alegações não procedem. O
contribuinte foi intimado em duas ocasiões para comprovar a origem dos depósitos bancários (e-
fls. 287/302 e 316/331), não se desincumbindo de tal ônus.
Após sucessivos pedidos de prorrogação (e-fls. 305/310, 311, 312, 313, 314/315,
334/335 e 336), o Recorrente apresentou manifestação em 23/07/2013 (e-fls. 337/338), isto é,
quatro meses e meio após a ciência do Termo de Início de Fiscalização. Na oportunidade, alegou
impossibilidade de reunir toda a documentação relativa a parte dos depósitos — como “notas e
títulos de créditos recuperados após a venda da empresa” —, juntando apenas:
(i)
o “Demonstrativo de Depósitos/Créditos a Comprovar” (e-fls. 339/352),
elaborado pela própria Fiscalização e anexado aos termos de intimação para
identificação da origem dos recursos, mas sem qualquer preenchimento ou
justificativa pelo contribuinte;
(ii)
“Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis”
firmado em 02/01/2009 (e-fls. 353), cujo objeto era a compra e venda de
estoque de mercadorias; e
(iii)
“Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis”
firmado em 02/01/2009 (e-fls. 354), cujo objeto era a compra e venda de
maquinários e equipamentos de supermercado e padaria.
À evidência, resta patente a improcedência da alegada inexistência de omissão de
receitas. Basta observar que, do demonstrativo mencionado no item (i), relativo a 590
movimentações financeiras questionadas pela Fiscalização, apenas a operação constante da linha
102 foi identificada como “EMPRÉSTIMO” na coluna “ORIGEM”. Tal anotação isolada, contudo,
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.851 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720638/2013-21
7
não tem o condão de afastar a presunção de omissão de receitas, sobretudo porque o Recorrente
não apresentou qualquer documento comprobatório que conferisse suporte a essa operação.
Em relação aos contratos referidos nos itens (ii) e (iii) acima, observa-se que o
Recorrente não apresentou qualquer documento que correlacionasse, de forma inequívoca, as
movimentações bancárias aos negócios jurídicos invocados, tais como comprovantes de
pagamento dos valores pactuados, identificando o comprador, ou outros documentos que
demonstrassem a efetiva concretização das operações.
Ressalte-se que a validade formal de contratos particulares não exime a parte
interessada do ônus de comprovar a ocorrência material das operações alegadas, especialmente
em sede de procedimento fiscal, em que se exige prova documental hábil e idônea da origem dos
recursos creditados em conta bancária, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
(grifamos)
Ainda que a Lei no 13.726/2018 dispense o reconhecimento de firma em
determinadas hipóteses, tal dispensa não afasta a necessidade de que a prova seja apta e
suficiente para demonstrar a origem lícita dos recursos, tampouco exonera o contribuinte do
dever de comprovar a efetiva entrada dos valores em sua contabilidade e sua vinculação objetiva
aos fatos alegados.
Afora a documentação já descrita, verifica-se que a Recorrente não juntou provas
adicionais capazes de afastar a presunção legal, seja por ocasião da impugnação, seja no âmbito
do Recurso Voluntário.
No que se refere à alegação recursal de que o acórdão recorrido não teria se
manifestado acerca da exclusão dos valores referentes à venda de imóvel e mercadorias em
estoque, constata-se igualmente sua improcedência. O acórdão enfrentou expressamente tal
ponto, nos seguintes termos:
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.851 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720638/2013-21
8
“(...)
De resto a Impugnante faz duas alegações genéricas, as quais também não logra
comprovar. A primeira, de que teria vendido imóvel de sua propriedade, no entanto sem
correlacionar qualquer movimentação bancária oriunda dessa hipotética venda, juntando
como prova apenas cópia de dois 'contrato particular de compromisso de compra e venda
de imóveis' (às fls. 353/354 dos autos) não registrados em cartório, sequer com firmas
reconhecidas, portanto sem valor probante perante terceiros, em que os objetos
pactuados são 'estoque de mercadorias' e 'maquinários e equipamentos de supermercado
e padaria.' A segunda, de que o remanescente dos depósitos seriam oriundos do
recebimento de vendas a prazo, no entanto sequer correlaciona qualquer Nota Fiscal e/ou
títulos de crédito que pudessem conectar-se com a expressiva movimentação bancária em
questão. Aliás, já no atendimento à Intimação Fiscal em que essas alegações finais são
apresentadas, depois de sucessivas e reiteradas intimações e prorrogações, a contribuinte
deduz que 'não foi possível reunir toda a documentação das quais parte dos depósitos
decorreram, como: as notas e títulos dos créditos recuperados após a venda da empresa.'
De sorte que a contribuinte não apresentou, nem durante a fiscalização nem agora, com a
impugnação, nenhum elemento que comprovasse, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Portanto, não há qualquer
reparo a ser feito nas autuações aqui debatidas.”
(grifamos)
Diante da insuficiência dos elementos apresentados para afastar a presunção legal,
e considerando a ausência de provas robustas que vinculem de forma inequívoca os depósitos
bancários às operações alegadas, mantém-se o lançamento quanto à caracterização de omissão
de receitas.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada para, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 532
DF CARF MF
Original